Tribunal: STJ
Processo: 1004551-70.2023.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244304 - SP(2025/0443022-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA MADDALENA ITALIA ROMANO MENTA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RECORRIDO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO -
SP197485
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - SP305877
MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - SP342040
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - SP373568
LETÍCIA DE MELO ROCHA - SP454916
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE.
ABUSIVIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO
I, DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 937,
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, 434 E 507, TODOS DO CPC. NÃO
CONFIGURADA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
NECESSIDADE
DE
DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE ADEQUADO DE CORREÇÃO POR
MEIO
DE
CÁLCULOS
ATUARIAIS.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto o
Tribunal bandeirante decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
Documento eletrônico VDA54648530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 84482bb8-38b4-4685-95b5-e9a15e41c3ed

2. A ausência de pronunciamento da Corte de origem sobre o art. 937,
I, do CPC, sendo que os embargos declaratórios opostos nem
mencionaram tal tese, evidencia a falta de prequestionamento, o que
impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto, por
incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
STJ, a qual estabelece que, ao ser reconhecida a abusividade da
cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração de índice
adequado por meio de cálculos atuariais.
4. Revela-se desnecessário o exame da divergência jurisprudencial se
o mérito da questão já foi decidido sob o enfoque de violação de
dispositivo de lei federal.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
24/02/2026
02/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54648530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 84482bb8-38b4-4685-95b5-e9a15e41c3ed

RECURSO ESPECIAL No 2244304 - SP(2025/0443022-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA MADDALENA ITALIA ROMANO MENTA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RECORRIDO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO -
SP197485
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - SP305877
MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - SP342040
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - SP373568
LETÍCIA DE MELO ROCHA - SP454916
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE.
ABUSIVIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO
I, DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 937,
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, 434 E 507, TODOS DO CPC. NÃO
CONFIGURADA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
NECESSIDADE
DE
DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE ADEQUADO DE CORREÇÃO POR
MEIO
DE
CÁLCULOS
ATUARIAIS.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto o
Tribunal bandeirante decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
Documento eletrônico VDA54388129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 14:39:09
Código de Controle do Documento: 09e3d17e-d9a7-426b-8113-0b6645f586bd

2. A ausência de pronunciamento da Corte de origem sobre o art. 937,
I, do CPC, sendo que os embargos declaratórios opostos nem
mencionaram tal tese, evidencia a falta de prequestionamento, o que
impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto, por
incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
STJ, a qual estabelece que, ao ser reconhecida a abusividade da
cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração de índice
adequado por meio de cálculos atuariais.
4. Revela-se desnecessário o exame da divergência jurisprudencial se
o mérito da questão já foi decidido sob o enfoque de violação de
dispositivo de lei federal.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA MADDALENA ITALIA
ROMANO MENTA (MARIA), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador ENIO ZULIANI, assim ementado:

Plano coletivo, Reajuste por sinistralidade. Sentença acolheu a tese de
abuso praticado pela operadora com a estipulante e finalizou esse
veredicto sem realizar perícia atuarial. Foram excluídos percentuais
aplicados desde 2016, para serem substituídos pelos índices
divulgados pela ANS para planos individuais, com restituição do
excesso respeitando prescrição trienal. Inadmissibilidade por
incompatibilidade dos regimes completamente dessemelhantes.
Conteúdo probante incapaz de subsidiar sentença segura, tanto que
no STJ a ordem é de, em se reconhecendo abusos nos reajustes,
aplicar valores definidos por cálculo atuarial. Provimento para anular a
sentença e determinar a perícia atuarial mediante divisão de despesas
da prova (e-STJ, fl. 1.037).

Os embargos declaratórios opostos por MARIA foram rejeitados (e-STJ fls.
1.068-1070).
Nas razões do apelo especial, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, MARIA alegou
negativa de prestação jurisdicional
art. 105
(1)
por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, apontando omissão do
colegiado quanto à preclusão da prova pericial diante do requerimento das rés de
julgamento antecipado e ao enfrentamento dos ônus da prova e duração razoável do
processo;
violação do
I, do CPC, por cerceamento do direito de
(2)
art. 937,
sustentação oral no julgamento da apelação, apesar da oposição ao julgamento virtual;
Documento eletrônico VDA54388129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 14:39:09
Código de Controle do Documento: 09e3d17e-d9a7-426b-8113-0b6645f586bd

violação dos arts. 373, II, 434 e 507 do CPC, ao permitir reabertura da instrução
(3)
para perícia atuarial após as rés terem requerido julgamento antecipado e não
apresentado documentos essenciais, com preclusão consumada do direito de produzir
prova; e
existência de dissídio jurisprudencial em face do
(4)
REsp n. 2.065.976/SP,
da Terceira Turma, no qual se reconheceu a abusividade do reajuste por sinistralidade
sem comprovação prévia e a inaplicabilidade da remessa à liquidação quando ausente
o fato gerador do reajuste (e-STJ, fls. 1.073-1.096).
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 1.128-1.141).
O TJSP admitiu o apelo nobre (e-STJ, fls. 1.142-1.143)
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é digno de parcial conhecimento, mas não é digno de
provimento.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal bandeirante se
pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não
havendo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade.
Em relação a alegação de que não foram analisados todos os argumentos
de MARIA e quanto à preclusão da produção de prova pericial, o v. acórdão foi claro ao
pontuar que
A tese jurídica centrada em precedentes do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, inclusive desta Quarta Câmara de Direito
Privado, sobre juridicidade dos reajustes praticados em consonância
com a vontade da estipulante (FECOMERCIO) esbarra, no caso em
apreço, com o documento de fls. 888, pelo qual referida entidade
nega, de forma peremptória, que tenha participado ativamente de
alguma negociação nesse sentido. De qualquer maneira, não
caberia julgar a lide sem prova pericial (atuarial), porque sendo
inapropriado substituir os reajustes de sinistralidade que
integram um projeto específico de plano coletivo (aumento dos
custos pelas coberturas aos participantes do grupo) por índices
de planos individuais divulgados pela ANS.
O STJ edita precedentes que encaminham para a aplicação de
índices que serão definidos por perícia atuarial e nada melhor
para os princípios da segurança jurídica e economia processual
que essa prova se realize antes e não depois de proferida
Documento eletrônico VDA54388129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 14:39:09
Código de Controle do Documento: 09e3d17e-d9a7-426b-8113-0b6645f586bd

sentença, inclusive para verificar eventuais abusos dos reajustes
(AgInt. no Resp. 2090567 SP, DJ de 29-2-2024, Ministro Antonio
Carlos Ferreira) [e-STJ, fl. 1.039 - sem destaque no original].

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A Corte bandeirante não foi omissa em relação às teses suscitadas, ela
simplesmente decidiu em desconformidade com a pretensão de MARIA, entendendo
que seria necessária a produção da prova pericial com base nos precedentes do STJ.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da violação do
I, do CPC
art. 937,

MARIA suscitou violação do referido dispositivo por cerceamento do direito
de sustentação oral no julgamento da apelação, apesar da oposição ao julgamento
virtual.
Documento eletrônico VDA54388129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 14:39:09
Código de Controle do Documento: 09e3d17e-d9a7-426b-8113-0b6645f586bd

No entanto, verifica-se que o Tribunal de origem não emitiu pronunciamento
sobre o
I, do CPC, sendo que os embargos de declaração opostos nem
art. 937,
mencionaram esse argumento. Nesse contexto, incide a Súmula n. 211 do STJ.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU.
[...]
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia
pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.834.933/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
18/8/2025,
22/8/2025
original)

Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual
fica obstaculizada a via de acesso ao apelo nobre.

(3) Da violação dos arts. 373, 434 e 507, todos do CPC

MARIA suscitou ofensa aos referidos dispositivos ao permitir a Corte de
origem a reabertura da instrução para perícia atuarial após as rés terem requerido
julgamento antecipado e não apresentado documentos essenciais, com preclusão
consumada do direito de produzir prova.
No entanto, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte, entendendo que, em caso de reconhecimento de índole
abusiva nos reajustes de planos de saúde, é imprescindível a apuração de índice
substituto por meio de cálculos atuariais, por não ser possível a aplicação dos índices
estabelecidos pela ANS para planos individuais.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE.
ÍNDOLE
ABUSIVA
RECONHECIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE UTILIZADO
PELA ANS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM
SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54388129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 14:39:09
Código de Controle do Documento: 09e3d17e-d9a7-426b-8113-0b6645f586bd

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "possível o reajuste de
contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro
ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa
contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade" (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 235.553/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
2/6/2015,
10/6/2015)
2. Por sua vez, conforme entendimento recente desta Corte,
"Reconhecida a abusividade da cláusula contratual de reajuste, é
necessária a apuração do percentual adequado na fase de
cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio
contratual, por meio de cálculos atuariais" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1.870.418/SP,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
10/05/2021,
.
18/05/2021)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.816.037/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
1/12/2025,
9/12/2025
original)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
6. O STJ firmou entendimento de que, no plano coletivo, o
reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para
monitoramento, não se aplicando os índices previstos para
planos individuais.
7. A abusividade nos índices de reajustes aplicados deve ser
apurada na fase de cumprimento de sentença, afastando-se a
aplicação dos índices da ANS.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido para afastar a aplicação dos índices
da ANS para o reajuste, devendo este ser calculado na fase de
cumprimento de sentença.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 1.846.636/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaques no
25/8/2025,
28/8/2025
original)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA.
RECURSO PROVIDO.
[...]
4. A aplicação dos índices da ANS para planos individuais não é
obrigatória para planos coletivos, cabendo a apuração do
percentual adequado em sede de cumprimento de sentença. Na
forma da jurisprudência do STJ, "reconhecida a abusividade da
cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração do
Documento eletrônico VDA54388129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 14:39:09
Código de Controle do Documento: 09e3d17e-d9a7-426b-8113-0b6645f586bd

percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim
de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos
atuariais" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
REsp 1.870.418/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
18/05/2021)
5. A revisão do acórdão recorrido, que determinou a aplicação
dos índices da ANS, é necessária para observar o grau de
variação do risco coberto, segundo cálculos atuariais.
IV. Dispositivo
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.062.947/SP,
julgado em
DJEN de
- sem destaques no original)
22/9/2025,
26/9/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MIGRAÇÃO
DE
MODALIDADE.
MENSALIDADES.
REAJUSTE.
POSSIBILIDADE.
CUSTOS.
VARIAÇÃO.
AUMENTO
DE
SINISTRALIDADE.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA.

INVERSÃO
DO
JULGADO.
SÚMULA
No
568/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude
da variação de custos ou aumento de sinistralidade é possível, a
partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da
situação financeira da operadora. O reajuste não pode, no
entanto, ser declarado abusivo apenas com base nos índices de
majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que
medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano.
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.333.589/RO,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
15/4/2024,
18/4/2024
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR VCMH. ABUSIVIDADE
CONSTATADA. CÁLCULOS ATUARIAIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
1. Ação cominatória
indenização por danos materiais.
c/c
2. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível o reajuste de contratos
de plano de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro
ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa
contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade. Precedentes
3. No plano de saúde coletivo, o reajuste anual é apenas
acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos
Documento eletrônico VDA54388129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 14:39:09
Código de Controle do Documento: 09e3d17e-d9a7-426b-8113-0b6645f586bd

preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto,
em aplicação dos índices previstos aos planos individuais.
Precedentes.
4. Uma vez reconhecida a abusividade do percentual de reajuste
aplicado, é necessária a apuração do índice adequado na fase de
cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio
contratual, por meio de cálculos atuariais.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.102.563/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
26/2/2024,
28/2/2024
destaque no original)

Portanto, verifica-se que o entendimento esposado na origem ao determinar
a apuração do índice adequado por meio de cálculos atuariais está em conformidade
com a jurisprudência dominante do STJ, razão pela qual não merece reforma o
acórdão recorrido.

(4) Do dissídio jurisprudencial

Por fim, o suposto dissídio jurisprudencial quanto à questão da necessidade
de produção dos cálculos atuariais não pode ser reconhecido, visto que o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme
fundamentação supra.
Ainda que assim não fosse, a solução da controvérsia pela via da alínea
do
a
III, da CF prejudica a análise do dissídio jurisprudencial. Portanto, revela-se
art. 105,
desnecessário o exame da divergência jurisprudencial se o mérito da questão já foi
decidido sob o enfoque de violação de dispositivo de lei federal.
Nessas condições,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão, a ele NEGO PROVIMENTO.
Inaplicável ao caso a majoração dos honorários advocatícios.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54388129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 14:39:09
Código de Controle do Documento: 09e3d17e-d9a7-426b-8113-0b6645f586bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.244.304 / SP
Número Registro: 2025/0443022-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045517020238260011
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA MADDALENA ITALIA ROMANO MENTA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RECORRIDO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO -
SP197485
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - SP305877
MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - SP342040
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - SP373568
LETÍCIA DE MELO ROCHA - SP454916
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
Documento eletrônico VDA54619319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: c27af05d-4ce7-4a87-a164-5871d11947ed

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA, pela parte: RECORRIDO: SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: c27af05d-4ce7-4a87-a164-5871d11947ed